Tribunal: TJDFT
Processo: 0726447-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726447-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNIR BRAGA DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência e atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDNIR BRAGA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., cujo decreto deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo financiado. Na oportunidade requereu a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, haja vista a insuficiência financeira nos termos da declaração juntada. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao disposto na Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário à requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. A fim de comprovar a necessidade da benesse, o agravante juntou aos autos os recibos de pagamento do órgão empregador, no qual percebe o salário de R$1.289,00 mensais. Todavia, consultando os documentos acostados aos autos, precipuamente o contrato de financiamento do veículo datado de 23/04/2022, o agravante comprometeu-se ao pagamento das parcelas mensais no valor de R$1.864,84, não sendo crível o comprometimento de mais do que a integralidade dos seus ganhos para a aquisição do veículo (ID 132219779 dos autos de origem), além de residir em um dos mais promissores bairros do Distrito Federal. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3, CPC), o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, entretanto, deve assegurar à parte requerente, complementar a documentação apresentada aos autos, antes do julgamento do mérito recursal, para fins de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o art. 99, §2, do CPC. Assim, intimo o agravante a demonstrar a efetiva necessidade da graciosidade judiciária acostando aos autos os três últimos extratos bancários, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica, ou, alternativamente, comprove o recolhimento do preparo em dobro conforme previsto no art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator